Tribunal: TJDFT
Processo: 0726435-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0726435-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF DECISÃO PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL O MM. Juiz suscitado informou a declinação de competência para o Juízo prevento, da 2a Vara Cível de Águas Claras (CPC/2015 286 II), impondo-se, assim, a extinção do presente conflito de competência, por perda superveniente do interesse processual (CPC/2015 485 VI). P.I. Após, arquive-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator